Tribunal: TJPA
Processo: 0800290-46.2021.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800290-46.2021.8.14.0077

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, MUNICÍPIO DE ANAJÁS, MAIS BRASIL CONSTRUTORA LTDA, SERVPRED SERVICOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA CONCESSIONÁRIA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA e pelo Município de Anajás contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou aos réus a adoção de medidas necessárias para garantir o fornecimento adequado de água potável no Município de Anajás/PA, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária.

2. Alegações recursais centradas na ilegitimidade passiva e na responsabilidade exclusiva da outra parte quanto à prestação do serviço de fornecimento de água, além de defesa baseada na reserva do possível e na separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município de Anajás e da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA em relação à obrigação de garantir o fornecimento adequado de água potável; (ii) se houve afronta ao princípio da separação dos poderes ou violação à cláusula da reserva do possível na determinação judicial de implementação das medidas necessárias ao abastecimento de água potável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O fornecimento de água potável e a prestação dos serviços de saneamento básico constituem dever fundamental do Estado, vinculado ao direito à vida digna, à saúde e ao meio ambiente equilibrado, previstos na Constituição Federal (arts. 6º e 225), sendo de responsabilidade solidária do ente municipal e da concessionária.

5. A cláusula da reserva do possível não pode ser oposta à efetivação do mínimo existencial, especialmente quando em jogo serviços públicos essenciais.

6. O princípio da separação dos poderes não impede a intervenção do Poder Judiciário na concretização de políticas públicas indispensáveis à garantia de direitos fundamentais, consoante jurisprudência consolidada do STF e STJ.

7. A responsabilidade objetiva do Estado e da concessionária está fundamentada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo irrelevante a existência de contratos, convênios ou delegações para afastar o dever solidário de assegurar o serviço essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, negando-lhes provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas, de forma distinta, pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA e pelo Município de Anajás, contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0800290-46.2021.8.14.0077, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando compelir os réus à adoção de medidas destinadas a assegurar o fornecimento adequado de água potável no município de Anajás/PA.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará propôs Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência em face da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, alegando que, após investigações e diligências, constatou-se que a população local não dispõe de acesso regular a água potável, situação que compromete a saúde pública e viola o direito fundamental à dignidade da pessoa humana.

Em contestação, a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA suscitou a denunciação à lide do Município de Anajás, do Estado do Para e das empresas responsáveis pela construção de uma Estação de Tratamento e de outra responsável pela manutenção da estrutura já existente.

No mérito, defendeu que a responsabilidade pela efetiva conclusão das obras seria do Estado do Pará, por meio da SEDOP, aduziu a reserva do possível com intuito de se abster das responsabilidades contratuais sobre o fornecimento dos serviços.

Foi deferido a denunciação à lide.

Por sua vez, o Município de Anajás apresentou contestação, também em preliminar, arguindo ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o fornecimento de água é serviço público concedido à COSANPA.

No mérito, alegou que sempre buscou viabilizar o fornecimento de água potável, esbarrando, todavia, em limitações financeiras e na necessidade de conclusão das obras contratadas com a empresa responsável.

O juízo de origem, por sentença, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, determinando que o Município de Anajás e a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA adotem, no prazo de 90 (noventa) dias, as medidas necessárias para garantir o fornecimento de água potável no Município de Anajás/PA, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos seguintes termos:

“Assim, o objeto da presente cuida do efetivo cumprimento de tarefas cuja obrigatoriedade é inerente à própria atividade-fim, seja da Municipalidade, seja da Companhia concessionária do serviço público.

A Constituição Federal estabelece a competência comum de todos os entes federativos para a promoção das condições de saneamento básico, cabendo à União estabelecer diretrizes para o setor. Essas diretrizes estão fixadas na Lei federal 11.445/2007, atualizada pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 14.026/2020).

De acordo com esse regramento, é dos municípios a titularidade dos serviços de saneamento básico, por serem responsáveis pela gestão dos assuntos de interesse local e pela edição de leis que digam respeito a eles.

Diante disso, o ente federado municipal deve, de fato, figurar no polo passivo, nos termos do artigo 30, V, da Constituição Federal, sendo irrefutável a legitimidade passiva do Município de Anajás, por ser o ente federado responsável pela organização dos serviços de saneamento básico e abastecimento de água, e da COSANPA, por ser concessionária do serviço reclamado.

Pelos motivos acima exarados,
revogo
parcialmente a decisão de id. 55121226, que deferiu a denunciação à lide, mantendo o Município de Anajás.

Ressalto que tal decisão não tem o condão de retirar a responsabilidade do Estado do Pará e das empresas e sim de se adstringir ao objeto da ação e não sentenciar de forma ultra petita, haja vista que a presente não questiona a execução de contratos ou serviços e sim pugna pela condenação da COSANPA ao fornecimento de água tratada ao Município de Anajás, cabendo a estes e a demais interessados demandar administrativamente ou judicialmente a execução de obras ou serviços contratados.

Outrossim, é válido ressaltar que o STF já firmou entendimento no sentido de não admitir a alegação da cláusula de reserva do possível como forma de escusa para o atendimento do mínimo existencial.

A conveniência e oportunidade da Administração Pública não justifica a inobservância ao devido cumprimento das políticas públicas, podendo o Poder Judiciário intervir se for o caso (STF ARE 1392409 / MG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 09/08/2022, Publicação: 15/08/2022).

Por fim, ressalto a desnecessidade de refutar todas as teses, ancorado no entendimento de que inexistem outras teses do requerido e requerente que sejam suficientes a modificar o entendimento deste magistrado sobre o caso apresentado, estando assim a presente sentença em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, Rel. Min. Diva Malerbi – desembargadora convocada do TRF 3ª Região, EDcl no MS nº 21.315/DF, julgado em 08.06.2016).

Logo, não é essencial a refutação de todas as teses alegadas pelas partes, desde que nenhuma destas seja capaz de alterar o convencimento já firmado pelo juízo sobre a causa.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos acima assinalados,
julgo procedente
o pedido, com resolução do mérito, fulcrado no art. 487, I, do CPC e
determino que o Município de Anajás e a Companhia de Saneamento do Pará adotem, no prazo de 90 (noventa) dias,
as medidas necessárias para o fornecimento de água potável em Anajás/PA, notadamente obedecendo às determinações contidas na Portaria de Consolidação n. 5 de 2017, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o padrão de potabilidade da água,
acaso ainda não executadas
.

O descumprimento das obrigações de poderá sujeitar o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de Apelação.

Em suas razões recursais, a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA reiterou as preliminares de ilegitimidade passiva e a responsabilidade, quanto ao fornecimento de água, pelo município de Anajás, pugnando pela reforma da sentença.

O Município de Anajás, de igual modo, reiterou suas alegações preliminares e de mérito, pleiteando a reforma da sentença para afastar sua condenação, ao argumento de que a responsabilidade pelo abastecimento de água seria da COSANPA.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará defendeu a manutenção da sentença de primeiro grau, afirmando que ambos os entes públicos possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço público essencial, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva de nenhum dos recorrentes.

O Ministério Público de 2º Grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de Apelação, defendendo a integral manutenção da sentença, por entender que restaram demonstradas as omissões e deficiências na prestação do serviço público essencial de fornecimento de água no município de Anajás, configurando o dever solidário dos apelantes de solucionarem o problema.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O caso dos autos está em analisar se foi acerta a sentença de primeiro grau que determinou ao Município de Anajás e à COSAMPA a regularização do serviço de fornecimento de água potável.

A COSAMPA alega a sua ausência de legitimidade passiva, pelo fato de que compete ao município a implementação do plano municipal de saneamento e que a decisão pode causar impactos financeiros à Companhia.

O Município de Anajás alega que a prestação de serviço é de responsabilidade da COSAMPA.

A prestação de serviços de saneamento básico e o fornecimento de água potável estão diretamente relacionados ao direito fundamental à vida digna, à saúde pública estampados na Constituição Federal, art. 6º, e ao meio ambiente equilibrado, art. 225.

No caso em tela a omissão estatal em garanti-los atrai a responsabilização objetiva, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

A alegação de ilegitimidade, apresentado pelos recorrentes, não merece prosperar, pelo fato da solidariedade na prestação de serviços e manutenção do meio ambiente equilibrado.

A jurisprudência do STJ e do STF já sedimentou que a responsabilidade do ente estatal pelo inadimplemento de serviços públicos essenciais é objetiva e solidária entre concessionária e poder concedente, sendo irrelevante a existência de convênios, contratos de concessão ou agência reguladora.

Ademais, a argumentação de limitação do poder judiciário, separação dos poderes não merece prosperar, visto que compete ao judiciário intervir para garantir a aplicação de direitos essenciais à população, vejamos a jurisprudência do STF:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional.
Ação civil pública
. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade.
Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência
. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(STF, ARE 827568 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016) – Grifo nosso

No tocante à alegação de reserva do possível, tal argumento não pode prevalecer sobre a inexecução de serviços fundamentais e à escassez de recursos não pode justificar a inércia estatal em garantir o
mínimo existencial
, que inclui o
acesso à água potável e saneamento básico
.

Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte é firme no sentido da solidariedade entre o Ente e a Companhia de abastecimento, vejamos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RESERVA DO POSSÍVEL E PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve determinação judicial para que a Administração Pública implemente medidas voltadas ao abastecimento de água potável nas localidades de Icoaraci, Outeiro e Ilhas, inclusive por meio de carros-pipa, em razão da persistência da precariedade do serviço.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao princípio da separação dos poderes e à reserva do possível na decisão que impõe obrigação ao poder público para garantir o abastecimento adequado de água potável.

III. Razões de decidir.

3. O direito à água potável é um direito fundamental relacionado à saúde, à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, devendo ser garantido pelo Estado.

4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, diante da omissão estatal, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas essenciais, sem que isso configure afronta à separação dos poderes.

5. A reserva do possível não pode ser invocada para afastar a obrigação estatal de garantir o mínimo existencial, especialmente em se tratando de serviços essenciais como o abastecimento de água.

6. A multa fixada em R$5.000,00 diários, limitada a R$500.000,00, revela-se razoável e proporcional ao cumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento:
"É legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de medidas emergenciais e definitivas voltadas ao abastecimento de água potável quando configurada a omissão estatal que comprometa direitos fundamentais, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes ou à reserva do possível."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º; 6º; 196. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 827568 AgR; STJ, AgInt no REsp 1304269/MG.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0857268-55.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)

“
Direito administrativo e constitucional. Apelações cíveis. Ação civil pública. Saneamento básico e fornecimento de água potável. Deveres do Município e da concessionária. Reserva do possível e separação dos poderes. Negativa de provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando compelir o Município de Belém e a COSANPA a regularizarem o fornecimento de água potável e a execução de obras de saneamento básico em localidades específicas. Sentença de 1º grau que julgou procedentes os pedidos para determinar a implementação de medidas de saneamento básico e fornecimento de água de qualidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula em razão de dispositivo condicional (apelo da COSANPA); e (ii) verificar a alegação de ilegitimidade passiva do Município de Belém e de interferência indevida do Judiciário em políticas públicas (apelo do Município de Belém).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da sentença por dispositivo condicional não prospera. A sentença delimita obrigações concretas, observando o princípio da eficiência processual, sem gerar incerteza na execução.

4. A responsabilidade objetiva da COSANPA e do Município de Belém está fundamentada no art. 37, §6º, da CF/1988, sendo os serviços de saneamento básico e água potável essenciais e vinculados ao mínimo existencial.

5. A tese de ilegitimidade passiva do Município de Belém é afastada, uma vez que a responsabilidade primária pela organização do saneamento básico é do ente municipal, conforme art. 30, V, da CF/1988. A existência de agência reguladora não exime o ente público de suas obrigações legais.

6. O princípio da separação dos poderes não impede a atuação judicial quando direitos fundamentais, como o acesso à água potável, são negligenciados. A jurisprudência do STF e do STJ reforça a atuação do Judiciário em casos de omissão estatal.

7. O princípio da reserva do possível não pode prevalecer sobre o direito ao mínimo existencial, que compreende saneamento básico e água potável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.
"Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva por falhas na prestação de serviços essenciais de saneamento básico recai sobre o ente municipal e a concessionária, ainda que haja agência reguladora; 2. O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas para assegurar direitos fundamentais negligenciados."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0877240-11.2018.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço das Apelações
, mas
nego-lhes provimento
, para manter
integralmente a sentença recorrida
, pelos seus próprios fundamentos, ora reforçados por esta instância.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025